Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-64.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015216-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI - CPF: 048.935.231-63 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN DA SILVA SANTANA - CPF: 086.535.161-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS –
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA – SUPOSTO DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM OUTRO PROCESSO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, dispôs que é devida a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
02. No caso concreto, a paciente, conforme informado pelo Juízo singular, possui outros registros criminais referentes ao delito de furto, dentre os quais, após a prisão em flagrante, foi concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, o que não impediu a paciente de praticar, em tese, novos delitos, sobretudo da mesma espécie, a evidenciar o risco de reiteração delitiva.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Luana Aparecida Vitor de Carli,
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, na data de 08/03/2024, haja vista a prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 155, § 4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

Ato contínuo, após o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Juízo singular indeferiu o pleito, uma vez que o caso concreto, a princípio, comporta situação excepcional apta a justificar a manutenção da medida cautelar.

Irresignado, o impetrante sustenta que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, o que permite a concessão da prisão domiciliar, haja vista que os delitos em apreço não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como não foram cometidos contra os descendentes, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 217982173).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 218232163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 218768682).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese,
dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 155, § 4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

Conforme se observa da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, a paciente é acusada de integrar uma organização criminosa especializada em furtos, a qual, dentre outras ações descritas pelo
Parquet
, teria subtraído, no dia 07/03/2024, “
diversas peças de roupa, causando um prejuízo aproximado de R$18.877,10 (dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos), conforme auto de avaliação indireta
”, circunstância delituosa que foi confessada em sede policial.

Ato contínuo, após pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, vê-se que o Juízo singular indeferiu o pleito com base no risco de reiteração delitiva da paciente, conforme se observa:

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, a interpretação conjunta dos artigos 318, incisos III, IV e V e artigo 318-A do Código de Processo Penal, aliado ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641/SP, denota que toda mulher presa preventivamente que está gestante ou tem filho de até 12 anos incompletos, deve ter sua custódia substituída por prisão domiciliar, salvo se tiver cometido: (i) crime com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) contra o próprio filho/dependente; ou ainda
(iii) em situações excepcionais a serem examinadas caso a caso; ocasião em que a negativa do benefício deve ser devidamente justificada, como é o caso dos autos, em que a investigada responde a outros processos também pela prática do crime de furto, enquanto estava em liberdade provisória, mediante a aplicação de cautelares
(id. 217675189).

Em suma, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houve situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Nesse ponto, não obstante a necessidade dos cuidados maternos seja presumível, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve estar de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, verifica-se que a paciente, conforme informado pelo Juízo singular, possui outros registros criminais referentes ao crime de furto, dentre os quais, após a prisão em flagrante, foi concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, na data de 25/02/2024, o que não impediu a paciente de praticar, em tese, novos delitos, sobretudo da mesma espécie.

Desse modo, ainda que a acusada possua três filhos menores de 12 (doze) anos, o que preenche, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, observa-se, no caso concreto, situação excepcional prevista pelo
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, notadamente o risco de reiteração delitiva da paciente.

Ou seja, a análise da prisão domiciliar decorre de um sopesamento entre a necessidade dos cuidados maternos e o risco de reiteração delitiva em caso de liberdade da paciente, e não de uma aplicação imediata da medida quando se tratar de mãe que possua descendente menor de 12 (doze) anos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades”
.

Assim, em que pese a necessidade de cuidados maternos, a manutenção da prisão preventiva da paciente se faz imperiosa como única medida efetiva para tutelar a ordem pública, notadamente diante do riso de reiteração delitiva, caso concedida a prisão domiciliar.

Portanto,
denego a ordem
de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024